Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0701484-42.2020.8.07.0000 Agravante: OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA Agravadas: TIM CELULAR S.A. AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Em consulta ao sistema de movimentações processuais deste e. TJDFT, verifico ter sido publicada sentença nos autos dos quais emerge a decisão ora agravada. Assim, em razão do disposto no art. 10 do CPC, à parte agravante para que diga, em 05 (cinco) dias, se persiste o interesse no prosseguimento deste Agravo de Instrumento, justificando-o, se o caso. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora